Tribunal: STF
Processo: ARE 1573158
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Benefício fiscal. Isonomia. Ausência de prequestionamento. Reexame normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Impossibilidade de atuação do poder judiciário como legislador positivo. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada a admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região por meio do qual se manteve a sentença na qual foi denegado à recorrente, empresa de transporte rodoviário coletivo de passageiros por fretamento, o direito de recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), na forma da Lei nº 12.546, de 2011, em substituição à contribuição sobre a folha de salários.



    2. A recorrente argumenta que a Lei nº 12.546, de 2011, ao excluir as empresas de transporte por fretamento da CPRB, ofende o princípio da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da livre concorrência, requerendo o reconhecimento de seu direito à apuração da contribuição previdenciária patronal sob tal regime.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias suscitadas no recurso extraordinário foram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido; (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário estender o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) a empresas de transporte rodoviário de passageiros por fretamento, com base no princípio da isonomia; e (iii) estabelecer se é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. As matérias relativas aos arts. 145, § 1º, 146-A e 173, § 4º, da Constituição da República não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, ante a ausência de oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Para que se pudesse concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de origem, que afastou a extensão do recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 8.212, de 1991, Lei nº 12.546, de 2011, e Código Tributário Nacional), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender tratamento tributário diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, mesmo sob a alegação de ofensa ao princípio da isonomia.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, § 1º, 146-A, 150, inc. III, 170, inc. IV, 173, § 4º, e 195, § 9º; CTN, art. 111; Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, incs. I e III; Lei nº 12.546, de 2011, arts. 7º, inc. III, 8º, 9º, §§ 9º e 10; CPC, de 2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 280, nº 282, nº 356 e nº 512 da Súmula do STF; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.415.813-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023; ARE nº 1.458.894-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.555.594-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023; RE nº 640.905-RG/SP, Tema nº 573 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546/2011. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO. EXTENSÃO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. 



    - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de estender à apelante o direito de recolher contribuição previdenciária sobre a receita bruta, na forma do Lei 12.546/11, e não sobre folha de salários conforme disciplinado no art. 22, I e II, da Lei 8.212/91, em paridade com as empresas elencadas no art. 7º, III, da Lei 12.546/11. 



    - A Constituição Federal dispõe, no § 9º do artigo 195, que as contribuições sociais previstas no inciso I do artigo 195 deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, permitindo também, em determinados casos, a adoção de bases de cálculo diferenciadas. 



    - Alicerçada pela previsão do art. 195, § 9º, da CF/88, foi promulgada a Lei nº 12.546/11, que tem como objetivo substituir a contribuição a cargo das empresas incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços (art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/91) pela contribuição incidente sobre a receita bruta (art. 7º e 8º da Lei nº 12.547/11). 



    - A atividade econômica principal da apelante está enquadrada na classe 4929-9/02 da CNAE (ID 260206065): “Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional”, atividade que se distingue daquela listada no inciso III do artigo 7º da Lei 12.546/11, que se refere apenas ao transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional. 



    - A contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta é um benefício fiscal concedido pela Administração, devendo a norma tributária ser interpretada literalmente, na forma do art. 111 do CTN. Impossibilidade de estender a regra prevista pelo artigo 7º da Lei nº 12.546/11, sem a existência de previsão legal autorizativa, sob pena de violação da legalidade estrita e da separação dos poderes. 



    - Não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição de legislador positivo, para, com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais. 



    - O entendimento firmado pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 nº 6068, de 26 de dezembro de 2014 consubstancia mera aplicação da regra dos §§9º e 10º do art. 9º da Lei 12.546/11, havendo expresso amparo legal para a atuação administrativa impugnada. 



    - Apelação não provida.” (e-doc. 52).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 145, § 1º, 146-A, 150, inc. III, 170, inc. IV, e 173, § 4º, da Constituição da República (CRFB), alegando, em suma, que ofende o princípio da isonomia a distinção realizada pela Lei nº 12.546, de 2011, no que excluiu as empresas de transporte rodoviário de passageiros por fretamento da possibilidade de contribuição previdenciária patronal pelo valor da receita bruta da empresa.



    2.1. Aduz que o fator de discrímen, em relação às empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive porque tais empresas podem fornecer, como atividade secundária, transporte por fretamento. Entende ser possível ao Poder Judiciário atuar como legislador negativo, afastando tão somente o fator de discriminação que viola os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da livre concorrência. 



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando-se o acórdão recorrido, seja “reconhecido seu direito à apuração da contribuição previdenciária patronal sob o regime da CPRB, previsto na Lei n. 12.546/2011, julgando-se a ação integralmente procedente” (e-doc. 63).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 70).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 72), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 77).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que as matérias alusivas às ofensas aos arts. 145, § 1º, 146-A, e 173, § 4º, da CRFB não foram prequestionadas no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias apresentadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) A Constituição Federal ainda dispõe, no §9º do artigo 195, que as contribuições sociais previstas no inciso I do artigo 195 poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, permitindo também, em determinados casos, a adoção de bases de cálculo diferenciadas. 



    Alicerçada pela previsão do art. 195, § 9º, da CF/88, foi promulgada a Lei nº 12.546/11, que tem como objetivo substituir a contribuição a cargo das empresas incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços (art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/91) pela contribuição incidente sobre a receita bruta (art. 7º e 8º da Lei nº 12.547/11). 



    Estão listadas como contribuintes da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) as empresas que se enquadram nas atividades descritas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/11. No caso, a parte apelante busca a equiparação de sua atividade com as atividades descritas no inciso III do artigo 7º, in verbis: 



    “Art. 7º Até 31 de dezembro de 2027, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei nº 14.784, de 2023) (Vide Medida Provisória nº 1.202, de 2023) 



    (...) 



    III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0.” 



    Do caso concreto 



    Verifico que a Administração buscou aplicar o benefício de desoneração da folha de pagamentos, substituindo-a pela contribuição sobre a receita bruta, para empresas que prestem o serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros enquadradas nos CNAEs 4921-3 e 4922-1 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional). 



    Ocorre que a atividade econômica principal da apelante está enquadrada na classe 4929-9/02 da CNAE (ID 260206065): “Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional”. Verifica-se, pois, que a atividade da apelante não inclui o transporte de itinerário fixo, além de se dar mediante fretamento sendo estas as principais diferenças em relação às empresas beneficiadas pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.546/11. 



    A contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta é um benefício fiscal concedido pela Administração, devendo a norma tributária ser interpretada literalmente, como dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional: 



    “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 



    Desta forma, não assiste razão à apelante para estender a regra prevista pelo artigo 7º da Lei nº 12.546/11 sem a existência de previsão legal autorizativa, sob pena de violação da legalidade estrita e da separação dos poderes. 



    Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição de legislador positivo, para, com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais. 



    Afasto a alegação de ofensa ao princípio da isonomia ou à livre concorrência. As atividades de fretamento prestadas pela parte impetrante são diversas daquelas prestadas por empresas que possuem como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo. Assim, parece justificável o tratamento tributário diferente, pois havendo diferenças relevantes entre as atividades exercidas, diante do princípio da legalidade estrita, não se pode estender a hipótese tratada pela lei a outras que com ela não guardam identidade. Assim já julgou este Tribunal:



    (...)



    Por fim, não vislumbro ilegalidade ou nulidade no entendimento firmado pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 nº 6068, de 26 de dezembro de 2014, que permitiu que a integralidade do recolhimento da contribuição previdenciária das empresas com itinerário fixo abrangesse, também, a atividade secundária de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, nos seguintes termos: “1. A empresa que tem como atividade principal a execução de transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo (CNAE 4921-3) e, como atividades secundárias, o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4929-9-02); a locação de veículos com motorista (CNAE 4923-0-02) e agência de viagens (CNAE 7911-2-00), deverá recolher a contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB), prevista no art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, em função de sua atividade principal, utilizando, exclusivamente, como base de cálculo, a receita bruta relativa A TODAS AS SUAS ATIVIDADES e, como alíquota, o percentual de 2% (dois por cento)” (Id 260206068). 



    O referido entendimento consubstancia mera aplicação da regra expressa dos §§9º e 10º do art. 9º da Lei 12.546/11, que dispõe que: 



    Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei: (Regulamento) (Vide Medida Provisória nº 1.202, de 2023) Produção de efeitos 



    § 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1º. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 



    § 10. Para fins do disposto no § 9º, a base de cálculo da contribuição a que se referem o caput do art. 7º e o caput do art. 8º será a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 



    Há, portanto, expresso amparo legal para a atuação administrativa impugnada, ao mesmo passo em que, conforme já exposto alhures, inexiste amparo legal para a pretensão autoral. Assim, irreparável o entendimento firmado pelo juízo sentenciante no que diz respeito a este capítulo da decisão. 



    (...)



    Dessa forma, verifico que as razões recursais não trazem elementos concretos capazes de justificar a reforma da sentença impugnada, não merecendo reparos o entendimento exarado pelo c. juízo a quo.” (e-doc. 52, p. 4-9).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Tributário Nacional e nas Leis nº 8.212, de 1991, e nº 12.546, de 2011, concluiu não ser possível estender à recorrente o recolhimento da contribuição previdenciária patronal pelo valor da receita bruta da empresa.



    8. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento tributário diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.555.594-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).  



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.458.894-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, PARA CONCEDER OU ESTENDER BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. A concessão de qualquer benefício fiscal está situada no âmbito da conveniência e oportunidade do Estado, não havendo que se falar, portanto, em tratamento anti-isonômico quando da imposição das restrições pertinentes. 2. A parte ora recorrida, desde o ano de 2005, teve a oportunidade de participar de 9 (nove) programas de parcelamento, quedando-se inerte. Assim, não há que se falar em tratamento discriminatório ou em violação à isonomia. 3. Sobre a matéria, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 640.905-RG, Tema 573 da repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2018, já teve a oportunidade de se manifestar acerca da ausência de violação ao princípio da isonomia em caso de opção do ente federado pela exclusão de determinados contribuintes do rol de favorecidos por benefício fiscal. 4. Some-se, ainda, que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.415.813-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 17/08/2023; grifos nossos).



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator